Tribunal: TJSP
Processo: 1108758-57.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O acórdão deixou de fixar honorários sucumbenciais em sede recursal, e, tendo a embargante apresentado contrarrazões ao recurso da embargada, ao qual foi negado provimento, é o caso de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
2. Embargos acolhidos.